Tribunal: TJSP
Processo: 1007108-79.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que, em sede de juízo de readequação da fundamentação, modificou o resultado do julgamento do recurso de apelação e reformou, em menor extensão, a sentença de improcedência.

ERRO MATERIAL. O julgado fixa honorários advocatícios e emprega dois critérios distintos para apuração do montante devido pela autora e pela Fazenda. Correção do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que, em sede de juízo de readequação da fundamentação, modificou o resultado do julgamento do recurso de apelação e reformou, em menor extensão, a sentença de improcedência.

ERRO MATERIAL. O julgado fixa honorários advocatícios e emprega dois critérios distintos para apuração do montante devido pela autora e pela Fazenda. Correção do erro material, para estabelecer que em ambas as condenações a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido por ambas as partes.

ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1007108-79.2015.8.26.0053/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
embargada SÔNIA MARIA SERRA AZUL GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), ANTONIO
CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 22008
ED n. 1007108-79.2015.8.26.0053/50002
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargada: Sonia Maria Serra Azul Guimarães
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que, em sede de juízo de
readequação da fundamentação, modificou o resultado
do julgamento do recurso de apelação e reformou, em
menor extensão, a sentença de improcedência.
ERRO MATERIAL. O julgado fixa honorários
advocatícios e emprega dois critérios distintos para
apuração do montante devido pela autora e pela
Fazenda. Correção do erro material, para estabelecer
que em ambas as condenações a base de cálculo deve ser
o proveito econômico obtido por ambas as partes.
ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Fazenda do Estado de São Paulo opôs embargos de
declaração aduzindo, em síntese, o emprego de dois critérios distintos para
apuração dos honorários devidos pelas partes.
É o breve relatório.
Identifico as hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada.
O acórdão embargado procedeu a juízo de readequação da
fundamentação de acórdão anterior, que dera integral provimento a recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelação. A fundamentação foi readequada aos termos do entendimento firmado
no julgamento do Tema 396 da Repercussão Geral, para dar provimento, em
menor extensão, ao recurso de apelação, julgando procedente apenas em parte o
pedido.
No capítulo que trata dos honorários que precisou ser
também revisitado, já que a procedência do pedido não foi integral o julgado
embargado condenou a Fazenda ao pagamento de 10% sobre o valor da
condenação em favor dos advogados da autora, e esta ao pagamento de 10%
sobre o valor da causa em favor da Fazenda.
Há erro material nesse ponto porque, como se depreende
da fundamentação que considera a sucumbência recíproca, a base de cálculo dos
honorários deve ser, para ambas as partes, o proveito econômico obtido.
No caso da condenação proferida contra a Fazenda, o
proveito econômico é o valor da condenação, motivo pelo qual os honorários
devem mesmo ser fixados em 10% sobre esse montante.
Registre-se que a parte informa que o percentual acarreta
condenação desproporcional ao trabalho desempenhado, mas não aponta,
concretamente, qual o valor alcançado se mantido esse critério. A alegação é
genérica, e não merece guarida.
No caso da condenação contra a autora, o valor do
proveito econômico obviamente não é o valor da causa, mas a dimensão
financeira daquilo que ela pediu, mas não vai receber.
A pretensão é o recebimento do valor integral da pensão,
sem abatimento. O pedido foi julgado procedente em parte, para admitir o
abatimento de 30% do valor que supera o teto do Regime Geral. Interpreta-se,
assim, que o proveito econômico obtido pela Fazenda é justamente esse
abatimento, que a autora pretendia afastar, mas que incidirá sobre a pensão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em ambos os casos, para cálculo dos honorários, devem ser
consideradas as parcelas vencidas até a data em que se corrigir o valor da
pensão, acrescidas de doze prestações vincendas.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator